Tribunal: TJSP
Processo: 1001393-73.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública - Rejeição de rigor – Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada - Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Inocorrência de nulidade da r. sentença impugnada – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Recurso apreciado em atenção ao princípio tantum devolutum - Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública - Rejeição de rigor – Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada - Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Inocorrência de nulidade da r. sentença impugnada – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Recurso apreciado em atenção ao princípio tantum devolutum - Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001393-73.2019.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA, são embargados
PAULO
ANTÔNIO
DOS
SANTOS
PEREIRA
DE
MORAES (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e ROSILENE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001393-73.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 34.773
2
Voto no 34.773
Embargos de Declaração no 1001393-73.2019.8.26.0099/50000
Embargante: Município de Bragança Paulista
Embargado: Paulo Antônio dos Santos Pereira de Morais
(menor representado por sua genitora)
Comarca: Bragança Paulista
Embargos de Declaração Ação Civil Pública - Rejeição de rigor
Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão
ou obscuridade a ser reparada - Inteligência do art. 1.022 do
Código de Processo Civil Inocorrência de nulidade da r. sentença
impugnada Desnecessidade de esclarecimentos do julgado
Recurso apreciado em atenção ao princípio tantum devolutum -
Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.
1. Por meio de Acórdão de fls. 213/219, da lavra deste
Relator, a C. 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, por votação unânime, deu provimento ao recurso interposto pelo
autor, de conformidade com o voto deste Relator, que integrou o Julgado.
Irresignado com os termos do Acórdão, o Município
de Bragança Paulista opõe Embargos de Declaração (fls. 02/10). Pretende o
acolhimento dos embargos para o fim de ver sanada pretensa omissão no
julgado, em especial a negativa de vigência aos artigos 333, inciso I e 458 ambos
do CPC; bem como o art. 37, §6, da Constituição Federal.
2. Estes embargos foram tempestivamente interpostos,
motivo pelo qual devem ser conhecidos.
3. De outro lado, entretanto, os presentes embargos de
declaração não comportam acolhimento.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001393-73.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 34.773
3
que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro
material.
Neste particular, impõe observar a Ementa da decisão
embargada:
Apelação cível
Ação de Indenização por Danos
Morais
Responsabilidade civil do Município
Acidente nas
dependências de escola pública - Sentença de improcedência
Recurso do autor - Provimento de rigor. Responsabilidade civil
(art. 37, § 6o, CF) Comprovação da conduta, do dano sofrido e do
nexo de causalidade - Suficiente a prova dos autos acerca dos
fatos e sua dinâmica, estando incontroversa a lesão suportada
pelo autor Dever do Município, no caso, de garantir a integridade
física daqueles que se encontram dentro da escola pública

Danos morais configurados Quantum indenizatório que deve ser
razoável e suficiente à reparação do abalo moral experimentado
Quantia arbitrada em R$ 5.000,00 - Consectários legais - Correção
monetária conforme o IPCA-E desde o arbitramento e juros de
mora nos termos do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com
aplicação da LF no 11.960/09 a partir de sua edição (remuneração
da caderneta de poupança), desde o evento danoso (art. 398 do
Código Civil c/c Súmula 54 do STJ). R. Sentença reformada.
Recurso do autor provido.
Em que pese os argumentos lançados no presente
recurso, o embargante não conseguiu evidenciar qualquer vício no aresto ora
atacado.
Nota-se que no caso em tela, o autor se desincumbiu
do ônus comprobatório que lhe competia, a teor do art. 333, I, do CPC.
As questões relevantes que motivaram o julgado foram
devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos deduzidos nos
autos.
“De proêmio, impõe observar que dúvidas não
remanescem acerca da dinâmica dos eventos que culminaram
com a lesão sofrida pelo autor.
É sabido que o aluno, como na espécie, fica sob a
guarda e vigilância do estabelecimento de ensino público, com
direito de ser resguardado em sua incolumidade física, enquanto
estiver nas dependências da escola, respondendo o Poder
Público por qualquer lesão que venha a sofrer, seja qual for a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001393-73.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 34.773
4
natureza, ainda que causada por fato exclusivo de terceiro.
(...)
O pronto atendimento prestado pelos servidores
lotados na escola em questão mitiga o grau de culpabilidade do
ente público e é revelador do esforço dos envolvidos para
contornar o problema ocorrido. Mas o sinistro se consumou em
momento anterior, quando o aluno foi lesionado em sua
integridade física no interior de escola pública.
O
elemento
subjetivo
necessário
para
a
condenação repousa no fato de que a lesão vivida pelo autor é
oriunda da falha, ainda que episódica, mesmo sem dolo individual
da professora.
De outro lado, também não vinga a assertiva de
que o evento ocorreu por culpa foi exclusiva da vítima. Isso
porque a vítima menor de idade e com deficiência mental leve
em relação a crianças de mesma faixa etária (fls. 41) - encontrava-
se no interior da escola, durante o horário escolar, de modo que a
sua guarda e cuidado competia aos funcionários do estabelecimento.
Bem se vê, assim, haver nexo causal entre a
conduta da ré, na falha de guarda e vigilância dos alunos da
escola, e o dano sofrido pelo autor.
Na hipótese em apreço, ficou demonstrada a
responsabilidade da Administração em razão do autor, menor à
época dos fatos, ter sofrido lesão de natureza leve por pelo evento
fatídico ocorrido no de estabelecimento municipal de ensino.
O dano moral é evidente. As circunstâncias do
acidente e a tenra idade do autor acentuam a repercussão danosa,
de modo que os abalos experimentados não deixam dúvida de
que a ofensa psicológica é evidente. Não há como negar que a
lesão física permanente resulta em prejuízos extrapatrimoniais”.
Desta forma, não há que se falar em afronta aos art.
458 do CPC e ao art. 37, §6, da CF.
Como se sabe, os embargos de declaração não são o
meio adequado para amparar mero inconformismo com decisão contrária à
pretensão da parte embargante. A tentativa de reapreciação de matéria já julgada
deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e
com fundamentos concretos.
Assim,
os
embargos
de
declaração
possuem
fundamentação vinculada, de forma que, nas palavras de HUMBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001393-73.2019.8.26.0099/50000 -Voto no 34.773
5
THEODORO JÚNIOR1, “o que (...) se impõe ao julgamento dos embargos de
declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a
tanto não se destina esse remédio recursal” e “(...) seu objetivo não é
reformar ou cassar a decisão, mas, tão somente, aclará-la (...)”.
É necessário ressaltar também que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese do
erro material). Esse recurso não é meio hábil para exame da causa” (STJ, 1a
Turma, REsp. 13.843-0-São Paulo, Relator Ministro Demócrito Reinaldo, j.
03.02.1992).
Portanto, as questões suscitadas apenas se prestam a
evidenciar o inconformismo do embargante com a decisão colegiada prolatada,
sem espaço em sede de embargos de declaração.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, conheço, mas
rejeito os embargos de declaração opostos.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
1 Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 52a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 650.